Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008995-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1005923-83.2020.811.0041, ajuizada por MÁXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME, determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que o demandado, ora agravante, promova a baixa do gravame do veículo.
Para tanto, sustenta o agravante ser descabida a ordem judicial para determinar a baixa do gravame do veículo financiado, visto que retirada da constrição só é possível após a quitação do contrato, o que não teria ocorrido.
Alega que o valor da multa imposta, em caso de descumprimento da ordem judicial é excessivo e causará enriquecimento ilícito à parte autora, motivo pelo qual ela deve ser revogada ou adequada a patamares razoáveis.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com os documentos que constam dos autos, não obstante a afirmação de que o agravado encontra-se inadimplente, o próprio agravante admitiu, em sede de contestação na ação indenizatória de no 1016221-71.2019.8.11.0041, que o contrato encontra-se liquidado, consoante documento de id. 29124285 – origem.
Assim, certo é que, em casos como o ora explicitado, há necessidade de larga margem de debate, que demanda maior dilação probatória, onde também deverá ser oportunizado ao demandado, o exercício do contraditório.
Ademais, a questão atinente à redução do valor da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora